Tribunal: TJMT
Processo: 0002829-29.2014.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002829-29.2014.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[APARECIDA DE ALMEIDA PACHECO - CPF: 536.407.809-49 (RECORRIDO), CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - CPF: 783.319.869-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), APARECIDA DE ALMEIDA PACHECO - CPF: 536.407.809-49 (RECORRENTE), CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO - CPF: 783.319.869-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0002829-29.2014.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

2ª Vara da Comarca de Juara/MT

Recorrente(s):

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT)

Recorrida(s):

Aparecida de Almeida Pacheco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NÃO AUTORIZAÇÃO PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO. (MOTO). ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRO VEÍCULO JÁ EMPLACADO COM O MESMO NÚMERO DE CHASSI. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FATO ACONTECIDO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS CONTADOS DA AQUISIÇÃO DA MOTO ATÉ O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A presente demanda foi distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, o Relator para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016 determinou que fosse redistribuída à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

2. Por meio da peça digitalizada em 12.11.2019 (ID nº 23848486), O Procurador de Justiça aduziu que não vislumbrava a existência de interesse público na lide capaz de legitimar a intervenção ministerial, na condição de ‘custos legis’.

3. No tocante ao recurso adesivo interposto pela parte autora, deve ser observado que no âmbito dos Juizados Especiais a sua interposição não é admitida, conforme dispõe o Enunciado nº 88 do FONAJE, in verbis: “
ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”. Por tais motivos deixo de conhecê-lo”.

4. A responsabilidade objetiva é aquela em que basta a ocorrência do fato para imputar ao autor a responsabilidade pelo devido ressarcimento, isto é, não há a necessidade de se buscar a existência da culpa, sendo que a responsabilidade civil do Estado é sempre objetiva, ante a teoria do risco administrativo.

5. Ressai dos autos que a Autora, residente em JUARA/MT teve uma cota de consórcio contemplada e que em 04.01.2010, adquiriu uma moto HONDA CG 125 FAN KS, 2009/2010, cor preta, chassi nº 9C2JC4IIOAR557245, conforme nota fiscal, mas, teve negado o pedido de emplacamento o veículo em razão de já existir outra moto na cidade de NOVA MUTUM/MT, adquirida por Natanael Oliveira dos Santos, emplacada em 26.11.2009, com o mesmo número de chassi.

6. Ao que consta que o número do chassi da moto adquirida por Natanael é 9C2JC4IIOAR557246, ou seja, o final do chassi da moto adquirida pela Autora é
“5”,
sendo que os demais caracteres são iguais, todavia, ao proceder o cadastramento do veículo adquirido pelo Sr. Natanael, o órgão de trânsito Reclamado, cometeu um equivoco de anotar em seus registros que o final do número do chassi da moto adquirida por aquele era “5”, cujo problema não foi solucionado administrativamente, mesmo depois de decorridos mais de 4 (quatro) anos, circunstância que impõe o reconhecimento da prática de ato ilícito por parte do Reclamado, que gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecidos sofridos pela Autora.

7. Na fundamentação da sentença recorrida consta que: “
Inicialmente, temos que a responsabilidade do Estado é objetiva, não se questionando a ocorrência ou não de culpa, bastando que se comprove a existência do ato ilícito, o dano e a causalidade entre eles, conforme preceitua o §6º do artigo 37 da CF. No caso em tela, verifica-se que houve falha na prestação de serviço, uma vez que não foi observado o número de chassis da motocicleta de propriedade de Natanael, expedindo-se documento com total desconformidade com a realidade, que implicou em danos para a requerente. Neste contexto, a falha na expedição de documento configura a responsabilidade objetiva para a requerida, uma vez que a realização de vistoria por esta, é medida de extrema importância e deve ser realizada com a máxima lisura a fim de evitar fraudes”.

8. A sentença que confirmou a liminar deferida determinando que o Reclamado procedesse a retificação dos dados veículos em questão, inclusive com a emissão de novo CRLV para a motocicleta em nome de Natanael Oliveira dos Santos, HONDA/CG 125 FAN KS, ano 2009, modelo 2010, placa NJU-0215, que encontra-se cadastrado com o chassi nº 9C2JC4110AR557245, para o correto 9C2JC4110AR557246, bem como as providencias necessárias para o subsequente emplacamento da motocicleta da Requerente nos termos legais e ainda condenou o Recorrente pagar a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso adesivo interposto pela Autora não conhecido. Recurso interposto pelo Requerido improvido. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator